Tribunal: TJES
Processo: 5012056-02.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012056-02.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL
RECORRIDO: ODETE NUNES DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012056-02.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO: UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS DO BRASIL e ODETE NUNES DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Concedo o benefício da gratuidade da justiça à recorrente
Odete Nunes da Silva.

Trata-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por
ODETE NUNES DA SILVA
e
UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS e PENSIONISTAS DO BRASIL
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando indevidos os descontos efetuados no benefício da requerente, denominado “Contribuição UNSBRAS 0800 0081020 e inexistente a relação jurídica entre as parte; condenando a requerida a restituir a requerente, em dobro, os valores indevidamente descontados e a pagar indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

RECURSO DE ODETE NUNES DA SILVA

A recorrente
ODETE
pugnou pela reforma parcial da sentença, para que haja majoração do valor fixado a título de danos morais.

Analisando o caso dos autos, contudo, entendo que o valor fixado deve ser mantido. De acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na fixação do valor da indenização por danos morais, é preciso se atentar aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito
, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, notadamente o valor total dos descontos, cerca de R$ 250,00, tenho que
o valor de R$ 2.000,00,
(dois mil reais)
fixado em sentença é razoável e proporcional ao caso em comento.

RECURSO DE UNIÃO NACIONAL

O recorrente
UNIÃO NACIONAL
, sustenta, em síntese, a regularidade dos descontos e inexistência de danos morais.

Sem razão.

O
recorrente não anexou aos autos qualquer documento apto a atestar a regularidade dos descontos
. Assim, tenho que os descontos no benefício previdenciário da requerente foram indevidos, ante a ausência de inequívoca autorização.

Dessa forma, a

reparação por danos extrapatrimoniais é cabível, em razão do
dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS
. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ.
DANO MORAL. VERIFICAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria/pensão, recebidos mensalmente para o sustento da recorrida, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Por derradeiro, destaco que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos: Enunciado Nº 32 –
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
. Assim, conforme já pontuado na análise do recurso da requerente, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, entendo que não assiste razão aos recorrentes, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

CONDENO os recorrentes
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.
Todavia,
em relação à recorrente
ODETE NUNES DA SILVA
,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferido; permanecendo o beneplácito até que cesse a situação de hipossuficiência econômica da recorrente ou se decorridos
05 (cinco) anos
, de acordo com o art. 98, §§2º e 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)